Tribunal: TJPA
Processo: 0803836-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803836-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803836-49.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALINOPÓLIS

AGRAVANTE: MARIA RITA DE SOUZA AMARO

ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.617

AGRAVADO: BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES – OAB/PA 24.039 A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO. PLEITO INDEFERIDO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 -
Conjunto probatório acostado aos autos, que não permite identificar, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de eventual fraude, sem o exercício do contraditório
.

2 – Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA RITA DE SOUZA AMARO, objetivando a reforma do interlocutório de id. 5052164 - Páginas 35-37, proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado questionado, nos autos de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E MORAIS, processo nº 0003364-05.2019.8.14.0048, proposta pela Agravante em desfavor de BANCO CETELEM S/A.

Em suas razões recursais de id. 5052157, a Agravante afirma que não aderiu ao contrato e fora vítima de fraude. Afirma ainda, que os inúmeros contratos de empréstimos bancários realizados sem seu consentimento estão comprometendo seus rendimentos.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, no sentido de que seja concedida a tutela de urgência, no afã de determinar que o banco agravado suspenda imediatamente o desconto consignado em seu benefício previdenciário. Enquanto que no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id

5579424

foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 5713890, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário consignado, que a parte autora alega não ter contraído.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento não cabe avaliar o objeto da demanda, mas sim a adequação da decisão proferida, tendo em vista a plausibilidade jurídica e a urgência da medida.

Do conjunto probatório acostado aos autos, depreende-se que a Agravante contratou empréstimo com o Banco Agravado, no valor de R$ 559,05 a ser descontado em 72 parcelas de R$ 16,92.

Em juízo de cognição sumária não é possível verificar, de plano, eventual fraude no contrato celebrado com a instituição financeira, sem o exercício do contraditório, a ensejar a suspensão dos descontos, uma vez que a Agravante recebeu em sua conta o valor total pactuado, conforme demonstrado no id. 5713890 - Pág. 4.

Além disso, consta ainda a cédula de crédito bancária com pagamento por consignação supostamente assinado pela Agravante.

Observa-se, assim, que a priori, a instituição financeira cumpriu integralmente o contrato de empréstimo ao disponibilizar a quantia requerida pelo consumidor, não havendo qualquer demonstração inequívoca, ao menos de plano, de vinculo contratual ou prática de ilícito entre o banco e a Agravante

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA A TÍTULO DE RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) - INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR, NESTE MOMENTO PROCESSUAL E DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS, A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR - AI: 00014271620208160000 PR 0001427-16.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Antônio Massaneiro, Data de Julgamento: 05/05/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2020)

Deste modo, a narrativa trazida pela parte Autora não traz elementos suficientes e capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, impondo-se a regular formação do contraditório para melhor para melhor análise da legalidade do empréstimo consignado. Impõe-se, assim, a manutenção da decisão, nos seus exatos termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023